Tribunal: TJDFT
Processo: 0737514-78.2017.8.07.0001
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-12-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0737514-78.2017.8.07.0001 CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: LCC EMPREENDIMENTOS E CONSTRUCAO LTDA - ME EMBARGADO: GARANTIA PNEUS E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA. D E S P A C H O LCC EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÃO LTDA – ME opõe EMBARGOS DE DECLARAÇÃO em face do acórdão de fls. 1/12 ID 21326927. Neste contexto, dê-se vista à Embargada, nos termos do § 2o do artigo 1023 da Lei Processual Civil. Publique-se. Após, voltem os autos conclusos. Brasília/DF, 27 de novembro de 2020. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator